Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre as informações prestadas pela impetrante na petição de ID. 69841045. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 01 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15